Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603037-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0603037-64.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- RUDOLF ERIC CHRISTENSEN -
UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUDOLF ERIC CHRISTENSEN (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RUDOLF ERIC CHRISTENSEN DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508308
16/05/2025
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44508308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603037-
64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RUDOLF ERIC CHRISTENSEN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: RUDOLF ERIC CHRISTENSEN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Deputado Federal
nas Eleições de 2022, determinando o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional em razão da
insuficiência de documentos comprobatórios de
despesas.
2. O embargante alega omissão no acórdão e busca,
mediante a juntada de novos documentos, afastar a
determinação de recolhimento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os
documentos apresentados com os Embargos de

Num. 44508308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
Declaração pode ser admitida e se são aptos a
sanar as irregularidades apontadas na prestação de
contas,
especificamente
no
que
tange
à
comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário, de modo a afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são tempestivos e,
embora não apontem omissão propriamente dita, a
documentação apresentada pode ser conhecida
para fins de se evitar o enriquecimento sem causa
do poder público.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo, podendo
a Justiça Eleitoral admitir outros meios de prova,
como contratos e comprovantes de pagamento.
6. Os documentos apresentados, em sua maioria,
não são aptos a comprovar a regularidade das
despesas, pois não demonstram a emissão de
cheques nominais e cruzados ou comprovantes de
transferência bancária.
7. Contudo, a análise dos documentos relativos à
contratação de um fornecedor específico permitiu a
identificação do pagamento da despesa no extrato
bancário, afastando a inconsistência em relação a
esse valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos,
unicamente para reduzir o montante a ser restituído
ao Tesouro Nacional para R$ 103.408,14 (cento e
três mil, quatrocentos e oito reais e quatorze
centavos).

Tese
de
Julgamento:
1.
A
apresentação
extemporânea de documentos em prestação de
contas eleitorais é admitida apenas para fins de
afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, visando evitar o enriquecimento sem causa da Administração
Pública. 2. A comprovação de gastos eleitorais deve
ser realizada por meio de documentos fiscais
idôneos e, subsidiariamente, por outros meios de
prova que demonstrem a efetiva realização da
despesa, como contratos e comprovantes de
pagamento bancário. 3. A emissão de cheques

Num. 44508308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
nominais e cruzados é requisito essencial para a
comprovação
de
pagamentos
realizados
com
recursos do Fundo Partidário, conforme a legislação
eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC,
art. 1.022; Resolução TSE 23.607/2019, arts. 38 e
60; CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº
060029965, Rel. Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
29/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUDOLF ERIC CHRISTENSEN, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo partido UNIÃO BRASIL nas Eleições de 2022, contra o Acórdão
nº 63.634 (id. 43926934).
Em suas razões (id. 43932993), o embargante limita-se a defender o cabimento dos aclaratórios e
a possibilidade de juntada de documentos para o fim de sanar apontamentos que ensejem a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, e a afirmar que “com os
documentos anexos e os argumentos aqui exarados, as irregularidades restam sanadas, não
subsistindo qualquer fundamento para devolução desses valores ao Tesouro Nacional”.
Com os embargos de declaração foram juntados 32 documentos (ids. 43932861 a 43932992).
Os autos foram encaminhados ao setor técnico, que emitiu parecer (id. 43952971), no qual
afastou a inconsistência anteriormente apontada quanto ao pagamento realizado ao fornecedores

Num. 44508308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
Jean Silvestre Moura Galvão.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id. 43960999), opinando pelo
conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de afastar a
necessidade de recolhimento de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.
Por meio do despacho de id. 44441739, determinei a intimação do embargante para que
especificasse, de forma articulada, a quais irregularidades cada um dos documentos
apresentados com os aclaratórios se refere e qual sua aptidão para sanar a falha que ensejou a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O embargante apresentou manifestação (id. 44456617), relacionando cada documento à
respectiva irregularidade e esclarecendo que “a juntada de documentos que já constavam no
processo aos Embargos de Declaração se deu apenas no intuito de frisar a ausência de
irregularidades na Prestação de Contas do Embargante e jamais, sob nenhuma hipótese, de
eventualmente induzir o Juízo em erro”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 07/08/2024 (quarta-feira) e os Embargos de
Declaração foram opostos em 12/08/2024 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra decisão ou
acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art.
1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins
de prequestionamento.
O embargante, ainda que de forma genérica, alega que o acórdão recorrido foi omisso.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Num. 44508308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
Na espécie, verifica-se que a decisão não foi omissa, pois abordou expressamente todos tópicos
apontados pelo setor técnico que fundamentaram a desaprovação das contas, considerando os
documentos apresentados pelo embargante até o momento do julgamento.
O que se verifica é que os aclaratórios pretendem a apreciação das contas, especialmente quanto
à determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, à luz dos documentos com ele
apresentados.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

De início, anoto que, conforme reconhecido pelo embargante, dentre os documentos

Num. 44508308 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
apresentados com os aclaratórios, apenas os acostados nos ids. 43932868, 43932871,
43932879, 43932880, 43932881, 43932983 e 43932992 não constavam anteriormente dos autos
e, portanto, não tinham sido objeto de análise por parte do setor técnico.
Assim, apenas esses documentos serão objeto de análise, porquanto os demais já foram
considerados como insuficientes para a comprovação das despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha por ocasião da desaprovação das contas.
A prestação de contas do embargante foi desaprovada em razão de diversas irregularidades, mas
os documentos apresentados com os embargos dizem respeito apenas às irregularidades em
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, tratadas nos itens 4 e 5 do acórdão de id.
43926934. Quanto ao tópico foi determinado o recolhimento de R$ 17.782,00 (dezessete mil e
setecentos e oitenta e dois reais) ao Tesouro Nacional, em razão da insuficiência dos
documentos apresentados para comprovar a regularidade das despesas.
Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da Resolução TSE
23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

Pois bem.
Nos ids. 43932868, 43932879, 43932881 e 43932992, o embargante apresenta os Instrumentos
Particulares de Contrato Temporário de prestação de Serviços em Campanha Eleitoral firmados

Num. 44508308 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
com Cristina Daniel S. Rocha, João Paulo da Cruz (sem qualificação do contratado), Jonas
Rodrigues de Almeida Neto e Valdir Rodrigues da Silva, sem, no entanto, apresentar o
comprovante de transferência bancária ou pix, ou cópia do cheque nominal e cruzado emitido
para o pagamento das despesas.
No id. 43932871 foram apresentadas cópias pouco legíveis de cheques emitidos em nome de
Elieverson Carlos Vieira Fortes. Embora os cheques sejam nominais, não foram cruzados e,
portanto, não cumprem os requisitos previstos nos arts. 38 e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No id. 43932880, constam os contratos de prestação de serviços celebrados com Joelma da
Aparecida Dias Vicente e os cheques emitidos para o pagamento das despesas. Contudo,
embora os cheques sejam nominais, não foram cruzados e, portanto, não cumprem os requisitos
previstos nos arts. 38 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No id. 43932983, constam os contratos de prestação de serviços celebrados com Josiane
Aparecida Moura Galvão e o canhoto do cheque emitido para o pagamento da despesa. O
referido canhoto trata-se de documento para controle interno do correntista, não sendo apto a
comprovar a efetiva emissão do cheque e, ainda, se ele foi emitido de forma nominal e cruzada,
não cumprindo os requisitos previstos nos arts. 38 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, à luz dos documentos apresentados o setor técnico deste Tribunal procedeu à nova
avaliação e concluiu que os documentos relativos à contratação de Jean Silvestre Moura Galvão
(id. 43932878) permitiram a identificação do pagamento da despesa no extrato bancário, o que
afasta a inconsistência em relação ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Assim, restando comprovado a regularidade das despesas no valor de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais), deve-se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, de R$ 104.158,14 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e oito
reais e catorze centavos) (id. 43926934), para R$ 103.408,14 (cento e três mil, quatrocentos e
oito reais e quatorze centavos), nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,

Num. 44508308 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619114541300000043450320
Número do documento: 25051619114541300000043450320
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:12
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, unicamente para reduzir o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional para R$ 103.408,14 (cento e três mil, quatrocentos e oito reais e quatorze
centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603037-
64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RUDOLF ERIC CHRISTENSEN DEPUTADO
FEDERAL, RUDOLF ERIC CHRISTENSEN - Advogado dos EMBARGANTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025